Tribunal: STF
Processo: HC 216512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Gabriel Nami Filho em favor de João Vitor Guerra Lopes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 741.003/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/4/2021, prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque (e-STJ fl. 104): 



    [...] agindo de comum acordo e identidade de propósitos com outro individuo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, pertencente à vítima Diego Aurélio Nunes Telles e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencente à empresa “Serv. Fácil Distribuidora de Bebidas”, ora representada por Lucio Pereira Guimarães dos Santos. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação da prisão, ausência de indícios de materialidade e autoria, bem como desproporcionalidade da medida (e-STJ fl. 150). 



    O Tribunal a quo, contudo, denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 150): 



    Habeas Corpus - Roubo majorado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada 



    Na presente oportunidade, a defesa reitera a alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a medida foi motivada em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do crime, não se indicando em qual(is) circunstância(s) estaria ameaçada a ordem pública (e-STJ fl. 4). 



    Ressalta, ainda, a primariedade e os bons antecedentes do paciente (e-STJ fl. 6), razão pela qual sustenta que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso. 



    Ademais, argumenta a inocência do paciente, aduzindo a ausência dos indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como que o reconhecimento pessoal ocorreu de forma irregular e induzida, desprovido das formalidades legais, porquanto não foram descritas as características físicas dos autores e pessoas perfilhadas não semelhantes (eSTJ fl. 15). Além disso, afirma existência de exame pericial de imagens, comparação fotográfica, que demonstra não ser o réu/paciente o autor do crime, porquanto o verdadeiro autor do roubo tem tatuagens e o paciente João Vitor não possui tatuagem (eSTJ fl. 15). 



    Outrossim, alega excesso de prazo na prisão, haja vista o paciente estar preso há mais de 01 ano e 01 mês (desde 07/04/21) sem julgamento em primeiro grau (e-STJ fl. 15). Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas”. (eDOC 6)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 24.5.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Solicitadas em informações a senha de acesso aos autos eletrônicos, constato haver sido prolatada sentença condenatória em 23.6.2022, impondo ao paciente a pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Consultando os andamentos processuais no portal eletrônico do TJSP, constato que não houve desídia da julgadora na condução do feito, que contou com audiências de instrução em 13.7.2021, 7.3.2022 e 21.6.2022. Além disso, como anotado, o paciente foi condenado após quatorze meses de cárcere à pena de mais de 19 anos de reclusão, de modo que não se configura desproporcionalidade da duração da prisão preventiva com a reprimenda.



    Igualmente, a condenação do paciente impede a análise das alegações de insuficiência dos indícios de autoria, que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente